Tribunal: TJMT
Processo: 1103581-34.2025.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1103581-34.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (APELANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), DIRETOR DE HABILITAÇÃO DETRAN MATO GROSSO (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA. AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. RETORNO DOS AUTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível para reformar sentença que

extinguiu o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da decadência do direito de impetração.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar se houve ciência inequívoca do ato administrativo apta a iniciar o prazo decadencial do mandado de segurança; e (
ii
) saber se é possível o julgamento imediato do mérito após o afastamento da decadência.

III. Razões de decidir

3. O prazo decadencial do mandado de segurança inicia-se com a ciência inequívoca do ato administrativo definitivo, nos termos do art. 23 da Lei no 12.016/2009.

4. A notificação recebida por terceiro, que inaugura prazo para recurso administrativo, não caracteriza, por si só, ciência inequívoca do ato final, sobretudo quando inexistente comprovação de notificação posterior acerca da decisão definitiva.

5. A ausência de prova de ciência do indeferimento do recurso administrativo impede a fixação segura do termo inicial do prazo decadencial, afastando a decadência reconhecida na sentença.

6. Não é cabível o julgamento imediato do mérito, pois a causa não se encontra madura, nos termos do CPC, art. 1.013, § 3o, diante da ausência de prévia oitiva da autoridade coatora e da necessária formação do contraditório, conforme exige a Lei no 12.016/2009, art. 7o, I.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. O prazo decadencial do mandado de segurança tem início apenas com a ciência inequívoca do ato administrativo definitivo. 2. A ausência de comprovação dessa ciência impede o reconhecimento da decadência. 3. Afastada a decadência, é necessário o retorno dos autos à origem quando inexistente contraditório prévio e instrução adequada
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 12.016/2009, arts. 7o, I, e 23; CPC, art. 1.013, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RMS 73297/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, redator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 18.03.2025; STJ, AgInt no RMS 65383/MT, relator Ministro Og Fernandes, 2a Turma, j. 31.05.2021; TJ/MT, ApCiv 1089249-62.2025.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Jatabairu Francisco Nunes
contra a sentença que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado contra ato do
Diretor de Habilitação e Veículos do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da decadência do direito de impetração.

Aduz que a notificação da decisão administrativa que determinou a suspensão do direito de dirigir foi recebida por terceiro em 11 de dezembro de 2024, tendo interposto Recurso Administrativo em 13 de janeiro de 2025.

Assevera que o Recurso Administrativo foi considerado intempestivo, bem como que não houve notificação da decisão que manteve a penalidade, tendo tomado ciência da suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) apenas em 9 de outubro de 2025, quando constatou a restrição ao tentar emitir credencial de idoso.

Afirma que o termo inicial do prazo decadencial deve corresponder à ciência inequívoca do ato lesivo, ocorrida em 9 de outubro de 2025, e não à data da primeira notificação administrativa, de modo que o mandado de segurança foi impetrado dentro do prazo legal.

Argumenta que a penalidade de suspensão foi registrada em 24 de junho de 2025, sem que tenha sido devidamente notificado da decisão final do processo administrativo.

Destaca que o Processo Administrativo no 310, de 27 de maio de 2024, que culminou na suspensão de seu direito de dirigir, é nulo, em razão de cerceamento de defesa, irregularidade na notificação por edital e ausência de esgotamento dos meios para notificação pessoal, circunstâncias que teriam violado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que houve inconsistências no Processo Administrativo no 310, de 27 de maio de 2024, especialmente quanto à tramitação do recurso e à ausência de ciência das decisões, bem como a necessidade de reabertura de prazo para apresentação de defesa.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a decadência reconhecida e, no mérito, declarar a nulidade do processo administrativo, com o consequente restabelecimento de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Já o
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
e
Estado de Mato Grosso
, em contrarrazões, apontam que a sentença que reconheceu a decadência deve ser mantida. Além disso, ressaltam a validade da decisão administrativa, diante da regularidade das notificações realizadas, inclusive por edital, bem como a legalidade do processo administrativo e da penalidade aplicada (Id. 344248362).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Theodósio Ferreira de Freitas (Id. 358893880), manifestou pelo provimento do recurso, ao fundamento de que não restou configurada a decadência, considerando que a ciência inequívoca do ato coator ocorreu em 9 de outubro de 2025, bem como pela existência de falhas no procedimento administrativo, especialmente quanto à notificação e à observância do contraditório e da ampla defesa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Jatabairu Francisco Nunes
, ora Apelante, impetrou, em 9 de outubro de 2025,
mandado de segurança
em face de ato do
Diretor de Habilitação e Veículos do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
, com o objetivo de suspender os efeitos do Processo Administrativo no 310, de 27 de maio de 2024, bem como de restabelecer sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ao fundamento de que a penalidade de suspensão foi aplicada em afronta ao devido processo legal, notadamente em razão da ausência de notificação válida e do cerceamento de defesa.

A decisão administrativa que determinou a suspensão do direito de dirigir encontra-se materializada pela anotação da penalidade em seu prontuário, sob o registro “
2 – Suspensão do Direito de Dirigir (art. 261 do CTB e Resolução 182)
”, com início em 24 de junho de 2025 e término em 19 de fevereiro de 2026 (Id. 344247897 – fls. 1).

Por sua vez, foi proferida sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, ao reconhecer a decadência do direito de impetração, sob o fundamento de que o
mandamus
foi impetrado após o transcurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da ciência do ato administrativo que impôs a suspensão do direito de dirigir, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, sem a demonstração de marco inicial diverso (Id. 344248355).

O ponto controvertido consiste em definir o termo inicial do prazo decadencial do mandado de segurança, diante da alegada ausência de ciência inequívoca do Impetrante acerca da decisão administrativa que impôs a suspensão do seu direito de dirigir.

- Da tempestividade e do termo inicial do prazo decadencial

Conforme dispõe o artigo 23 da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, o direito de impetração do mandado de segurança extingue-se decorridos 120 (cento e vinte) dias contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

No caso concreto, consta dos autos que a notificação da decisão administrativa foi recebida por terceiro em 11 de dezembro de 2024 (Id. 344247898 – fls. 21), marco temporal adotado pelo Juízo de 1a Instância para o reconhecimento da decadência.

Todavia, a questão demanda exame mais aprofundado.

O Impetrante, ora Apelante, sustenta que: (
i
) não foi pessoalmente cientificado da decisão final administrativa; (
ii
) o recurso administrativo por ele interposto não foi conhecido por intempestividade; e (
iii
) não houve posterior notificação da decisão que manteve a penalidade, tendo tomado ciência inequívoca da suspensão apenas em 9 de outubro de 2025, quando constatou restrição em seu prontuário ao tentar emitir credencial de idoso.

A análise dos autos demonstra que, após a decisão administrativa de 18 de março de 2025, que não conheceu o recurso por intempestividade (Id. 344247898 – fls. 28), não há comprovação de regular notificação pessoal do condutor quanto a esse desfecho.

Nesse contexto, impõe-se distinguir a ciência da aplicação inicial da penalidade da ciência acerca da definitividade do ato administrativo lesivo.

Embora a notificação recebida por terceiro em 11 de dezembro de 2024 (Id. 344247898 – fls. 21) informe a aplicação da penalidade, também inaugura prazo para interposição de recurso administrativo, evidenciando tratar-se de decisão ainda sujeita a revisão. Assim, a definitividade do ato, elemento essencial para a caracterização da lesão apta a ensejar mandado de segurança, somente se consolida após o esgotamento da via administrativa.

Entretanto, o Recurso Administrativo interposto não foi conhecido por intempestividade, inexistindo prova de que o Apelante tenha sido regularmente notificado dessa decisão.

Sob essa perspectiva, a ausência de comprovação de ciência inequívoca da decisão administrativa final fragiliza a conclusão adotada na sentença.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, inexistindo prova de ciência inequívoca do ato administrativo definitivo, não se inicia a contagem do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança.

[...]
Esta Corte tem o entendimento de que o prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança tem início na data em que o impetrante toma ciência do ato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009
. [...]. (STJ, RMS 73297/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, redator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 18.03.2025). [grifo nosso]

[...]
Conforme jurisprudência desta Corte o termo inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança passa a fluir com a ciência inequívoca do ato que efetivamente se alega ter violado o direito líquido e certo do impetrante
. [...]. (STJ, AgInt no RMS 65383/MT, relator Ministro Og Fernandes, 2a Turma, j. 31.05.2021). [grifo nosso]

Ademais, no mesmo sentido, a 3a Câmara de Direito Público e Coletivo já se manifestou:

[...] 3. O art. 23 da Lei no 12.016/2009 estabelece que o prazo decadencial de 120 dias conta-se da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, e não da data de sua prática ou de seu lançamento interno no sistema da Administração.

4.
A ciência inequívoca do ato coator constitui elemento essencial para a deflagração do prazo decadencial, não se podendo presumir o conhecimento do administrado a partir da mera formalização administrativa do ato
. [...]. (TJ/MT, ApCiv 1089249-62.2025.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.03.2026). [grifo nosso]

Diante desse panorama, considerando que a notificação inicial foi recebida por terceiro, que o recurso administrativo não foi conhecido e que não há prova de notificação da decisão final, não se pode afirmar, de forma inequívoca, que o Apelante teve ciência inequívoca do ato lesivo em dezembro de 2024.

Por sua vez, embora mencione ter tomado conhecimento da restrição apenas em 9 de outubro de 2025, data em que impetrou o mandado de segurança. Ainda que tal alegação deva ser analisada com cautela, a inexistência de prova em sentido contrário impede a fixação de marco temporal anterior com grau de certeza suficiente para o reconhecimento da decadência.

Dessa forma, não restou demonstrado, de forma inequívoca, o transcurso do prazo decadencial, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

- Da impossibilidade de julgamento imediato do mérito

Afastada a decadência, não é possível o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal. A sentença foi proferida sem prévia oitiva da autoridade apontada como coatora, isto é, antes da requisição das informações previstas no artigo 7o, I, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

A causa não se encontra madura para julgamento, nos termos do artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, pois o exame das questões suscitadas demanda a formação do contraditório, com a manifestação da autoridade coatora e a juntada dos elementos administrativos pertinentes.

Portanto, impõe-se o provimento parcial do recurso, exclusivamente para afastar a decadência reconhecida na origem e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1a Instância, para que o mandado de segurança tenha regular prosseguimento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para
afastar o decreto de decadência determinando
o prosseguimento do mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026